Tribunal: TJDFT
Processo: 0716030-41.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. FRAGILIDADE DAS PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima ostenta credibilidade especial para amparar uma condenação nas infrações contra o patrimônio, desde que firme e segura e desde que encontre amparo em outras provas dos autos, o que não se verifica na espécie. Descabe decreto condenatório quando a palavra das vítimas, além de contraditória, se encontra isolada no contexto probatório, em especial, quando carreiam informações dissonantes das imagens colhidas em filmagens, como a hipótese dos autos. A dúvida milita em favor do réu.
2. Recurso conhecido e desprovido.